Tribunal: TCU
Processo: 000.305/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da aplicação apenas parcial da contrapartida referente a termo de compromisso que objetivou atualizar os estudos de viabilidade, elaborar o projeto executivo e obter o certificado de avaliação da sustentabilidade do projeto Rio Formoso.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional em face do Estado do Tocantins, em virtude da aplicação apenas parcial da contrapartida do Termo de Compromisso 0174/2011, que tinha por objeto atualizar os estudos de viabilidade, elaborar o projeto executivo e obter o certificado de avaliação da sustentabilidade do projeto Rio Formoso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Estado do Tocantins e dar-lhe quitação; 9.2. comunicar esta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Estado do Tocantins.